Tribunal: TJMT
Processo: 1020984-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020984-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), CABRAL & CIA LTDA - CNPJ: 12.265.119/0001-75 (EMBARGANTE), DEBORA GALBIERI CABRAL - CPF: 042.759.801-07 (EMBARGANTE), NEUSA HELENA DO CARMO CABRAL - CPF: 457.325.661-04 (EMBARGANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (EMBARGADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), ROGERIO DO CARMO CABRAL - CPF: 478.424.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE GALBIERI CABRAL - CPF: 669.153.259-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau que determinou a desconsideração inversa da personalidade jurídica para inclusão dos embargantes no polo passivo de execução.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a presença dos requisitos legais do art. 50 do CC e ao manter a medida de desconsideração inversa com base em elementos que os embargantes alegam serem meros indícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. Não há omissão ou contradição a ser sanada quando o acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada todos os elementos probatórios relevantes para a configuração do abuso da personalidade jurídica, notadamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, com base no conjunto probatório dos autos.

5.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão, mediante reexame de provas e argumentos já apreciados, não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios, devendo ser buscada, se for o caso, por meio do recurso apropriado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito configura desvio de finalidade e enseja a rejeição do recurso.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/05/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, DJe 30/09/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.475.564/RS, DJe 29/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CABRAL & CIA LTDA, DÉBORA GALBIERI CABRAL e NEUSA HELENA DO CARMO CABRAL, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. no 1020984-34.2025.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluí-las no polo passivo de execução (cf. id. n° 302373860).

Alegam os embargantes que o julgado incorreu em omissão e contradição, ao reconhecer a necessidade de prova robusta de abuso da personalidade jurídica, mas concluir pela manutenção da medida com base em meros indícios, tais como relação de parentesco entre sócios e devedor, uso do mesmo endereço para sede empresarial e residência, e transferência de imóvel entre familiares, sem demonstração de dolo ou fraude. Sustentam que tais elementos não configuram, por si sós, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, sendo imprescindível prova concreta da intenção de lesar credores.

Aduzem que a decisão embargada também deixou de analisar a distinção entre eventuais irregularidades fiscais e efetiva confusão patrimonial, além de não se manifestar sobre a inexistência de titularidade formal do imóvel pela pessoa jurídica. Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que exigem demonstração inequívoca dos requisitos do art. 50 do CC, afastando a aplicação da Teoria Menor.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, a fim de reformar integralmente a decisão recorrida, ou, subsidiariamente, integrar o acórdão com análise explícita das questões indicadas, inclusive para fins de prequestionamento (cf. Id. no 305068882).

Em contrarrazões, a parte embargada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. no 306821386).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, as partes embargantes deixam bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir o mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando detidamente os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, previstos no art. 50 do Código Civil.

Não há contradição entre a enunciação dos requisitos legais e a fundamentação adotada, uma vez que o acórdão, após mencionar a necessidade de comprovação do abuso da personalidade jurídica, examinou minuciosamente o conjunto probatório dos autos, concluindo pela presença tanto do desvio de finalidade quanto da confusão patrimonial.

O v. acórdão não se fundamentou em indícios isolados, como alegam as embargantes, mas em um conjunto coerente e convergente de elementos probatórios que, analisados em seu contexto global, demonstraram o uso abusivo da autonomia patrimonial.

Entre esses elementos, estão o contrato de locação firmado pela mãe do executado, representada por ele próprio, com previsão de que os valores de aluguel fossem depositados diretamente na conta da empresa; a procuração pública outorgada pela sócia administradora ao executado, conferindo-lhe amplos poderes para administrar as contas bancárias e os bens da pessoa jurídica; a declaração do imóvel pelo executado em seu Imposto de Renda, embora formalmente registrado em nome de sua mãe e, posteriormente, de suas filhas; a transferência do imóvel para as filhas do executado após o início da execução; e a constituição, pelo executado, de empresa individual no mesmo endereço e com objeto social idêntico ao da empresa embargante.

Quanto à alegada omissão referente ao elemento subjetivo do desvio de finalidade, verifica-se que o acórdão não se omitiu sobre o tema, tendo expressamente consignado que o conjunto probatório revelava
"um padrão de comportamento que se intensificou durante a fase de execução, com transferências patrimoniais e arranjos societários visando dificultar a satisfação do crédito",
evidenciando assim o propósito deliberado de frustrar credores.

O que se verifica, na verdade, é que as embargantes pretendem, sob o pretexto de sanar supostos vícios, rediscutir o mérito da decisão e obter nova valoração das provas, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ora, se não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve a parte interessada fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025